Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748491-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO FREITAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712647-57.2023.8.07.0018 – id 176806970) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada no reconhecimento dos efeitos da prescrição integral da pretensão do Estado de exigir a reposição ao erário, ou para suspender a exigibilidade e vedar qualquer desconto nos seus vencimentos a título de reposição ao erário, por conta do pagamento indevido da GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas, no período de 17/04/04 a 01/10/22. Narra que em setembro de 2023 foi convocado para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria de Saúde, para ser informado a respeito do cumprimento da decisão 3797/2022 do TCDF, exarada no Proc. 00600-00007609/2020-93-e, que versa sobre a apuração de irregularidades no pagamento da GIURB, cujo ressarcimento totaliza o valor atualizado de R$ 2.115.648,78. Alega, em suma, a necessidade de análise do caso concreto, sustentando ser dispensável o ressarcimento de importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, pois confiou na regularidade do pagamento efetuado pela Administração, com a firme convicção de estar correta a verba implementada, sem riscos de ter que devolver, ressaltando que todas as vezes que sua cessão a outro órgão foi renovada, a própria Secretaria de Saúde informava a respeito do pagamento e salientava que o ônus seria para o DF e que estava tudo de acordo, além do que, desde o ano de 2014, a irregularidade já de era conhecimento da SES, conforme Relatório de Auditoria Especial 2/14–DISED/CONAS/CONT/STC, entretanto, não houve comunicado ou suspensão do pagamento da gratificação. Aponta perigo de dano na iminência do desconto na folha de pagamento Requer a tutela de urgência para que agravado se abstenha de promover descontos na sua folha salarial a título de ressarcimento ao erário. O agravante voltou a manifestar-se no id 53681958 alegando a existência de caso similar (Proc. 0748928-66.2023.8.07.0000), em que foi deferida a liminar para o DF se abster de realizar descontos nos vencimentos. 2. A alegada prescrição não foi tratada na decisão agravada, razão pela qual não pode a Corte dela conhecer, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 176806970 – autos principais), da lavra do MM. Juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona “ (...). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, (...) enquadra-se em erro operacional da Administração Pública, pois o servidor estava cedido e mesmo assim houve pagamento de GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas, no período de 17/04/2004 a 01/10/2022. Além disso, o equívoco somente foi percebido em razão do controle externo, por ocasião da decisão no 3797/2022 do TCDF, originada no processo no 00600-00007609/2020-93-e, que versa sobre a Tomada de contas especial – TCE, instaurada pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – SES/DF, para apurar irregularidades constatadas em Relatório de Auditoria Especial no 02/2014–DISED/CONAS/CONT/STC, elaborado pela então Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC/DF, por determinação da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos da O.S no 231/2012, de 16.08.2012. Havendo erro operacional do Poder Público, aplica-se o seguinte precedente vinculante do Colendo STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp no 1769306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1009). Vale dizer, o valor pago de maneira irregular está sujeito à devolução, salvo se a parte autora comprovar, diante do caso concreto, sua boa-fé objetiva. No caso sub judice tenho que era de conhecimento pleno do autor que os pagamentos eram indevidos, pois durante anos o requerente, que estava cedido para outro órgão, recebeu a gratificação quando é fato notório que GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas somente é devida quando o servidor exerce atividade exclusivamente de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Note-se que a situação em tela não se confunde com a hipótese em que a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, criando uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 - Recurso Repetitivo – Tema 531). Ademais, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não há que se falar em decadência, pois a hipótese do art. 54 da Lei no 9.874/99 pressupõe que o destinatário do ato esteja de boa-fé, o que não está, a priori, configurado no presente caso. De qualquer forma, o Colendo STJ já fixou que é possível interromper o prazo decadencial com base no artigo 54, § 2o, da Lei 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado. Assim, é necessária uma análise mais apurada, no crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca de eventual ocorrência de decadência ou prescrição. Além do que, em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF). Precedente julgado no STF: AI 712.435 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.3.2012. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Acrescento, quanto à decadência/prescrição, que mesmo estivesse (em tese) configurada, não alcançaria todos os valores, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo, sendo o quinquídio legal contado a partir de cada pagamento. Ressalto, por outro lado, que, em princípio, não se sustenta a presunção de boa-fé no recebimento da GIURB, gratificação que destinada segundo a Lei-DF 5.226/13: Art. 12. Só têm direito à percepção da GIUrb os integrantes da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício das atribuições gerais ou específicas do cargo. Parágrafo único. Considera-se efetivo exercício, para fins de percepção da GIUrb: I – desempenho das atribuições do cargo; II – ocupação de cargo em comissão igual ou superior a DFA-12 ou DFG-12, nas unidades dos órgãos ou entidades distritais compatíveis com as atribuições gerais ou específicas do cargo; (...). O agravante encontrava-se cedido a outro Órgão, sendo inverossímil, por ora, que ignorasse o pagamento indevido que vinha recebendo. Quanto ao conhecimento da SES acerca da irregularidade desde 2014, sem suspensão do pagamento, conforme memorando da SES (id 176396230 – autos principais), foi instaurada tomada de constas especial (Proc. 00600-00007609/2020-93-e,) justamente para apurar as irregularidades constatadas no âmbito do relatório de auditoria especial 02/2014 – DISED/CONAS/CONT/STC. De qualquer sorte, não há prova de que o pagamento tenha sido motivado por equivocada interpretação da lei pela Administração. Tudo indica que decorreu de erro operacional. Em relação ao precedente citado no id 53681958, embora respeitabilíssimo, não é vinculante, até porque se trata de decisão liminar, portanto, provisória, exarada pelo eminente Relator. Além do mais, guarda nota peculiar que o distingue do caso presente, qual seja, a ocupação, pela agravante do outro recurso, de cargo em comissão (DFG-14), o que atrai a incidência do inciso II, do dispositivo legal acima transcrito, que serviu de fundamento à decisão invocado como paradigma. Não há informação nem prova de que o ora agravante ocupasse cargo em comissão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator